Tribunal: CARF
Processo: 11065.003509/2010-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.003509/2010-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.572 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
KAIZEN RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 28/02/2010
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL
38. DEIXAR DE EXIBIR DOCUMENTOS OU LIVROS RELACIONADOS
COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MULTA. DISPENSA.
REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar de exibir qualquer
documento ou livro relacionados com as contribuições previdenciárias.
A multa por descumprimento de obrigação acessória definida na legislação
previdenciária não pode ser reduzida ou dispensada por falta de previsão legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o
conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), que manteve lançamento relativo a
descumprimento de obrigação acessória (CFL 38), por ter deixado a empresa de apresentar à
fiscalização os livros contábeis de escrituração obrigatória (Diário e Razão), infringindo o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.003509/2010-56
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.572 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.003509/2010-56

disposto no art. 33, § 2°, da Lei n° 8.212/91, combinado com os arts. 232 e 233, parágrafo único,
do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Conforme relata a DRJ, o sujeito passivo impugnou o lançamento alegando em
síntese (fl. 34):
Informa que as suas exclusões do Simples e do Simples Nacional, efetivadas por meio
dos ADE’s 125 e 126, estão sendo impugnadas, e que não cometeu qualquer infração.
Entende que o despacho que propôs a emissão do ato declaratório de exclusão não levou
em consideração todos os documentos por ele entregues, os quais relaciona.
Alega que comprovou que mantém em boa ordem e guarda os documentos fiscais e
contábeis, mas por erro de interpretação e até “ignorância legal” deixou de escriturar os
Livros Caixa e/ou Diário, por acreditar que estes estavam englobados na dispensa legal
de escrituração comercial.
Sustenta que o Ato Declaratório de Exclusão deve ser anulado, e o presente Auto de
Infração declarado insubsistente.
Caso não o seja, o que admite somente para argumentar, requer seja a multa reduzida ao
mínimo legal, visto tratar-se de empresa que sempre cumpriu com suas obrigações,
estando com os recolhimentos previdenciários em dia, e sendo primária no fato
apontado como infração.
A DRJ/POA julgou o lançamento procedente, mantendo a exigência. A decisão
restou assim ementada:
INFRAÇÃO
À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR DE EXIBIR
DOCUMENTOS OU LIVROS RELACIONADOS COM AS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. MULTA.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar de exibir qualquer documento ou
livro relacionados com as contribuições previdenciárias. A multa por descumprimento
de obrigação acessória definida na legislação previdenciária não pode ser reduzida ou
dispensada.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 10/7/2012 (fl.
39) e, inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 8/8/2012 (fls. 43 a 47), por
meio do qual recorre a este Conselho das exatas alegações já apresentadas quando da
impugnação. Requer a reforma do Acórdão recorrido e o cancelamento do débito lançado.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço.
Inicialmente ressalte-se que a discussão em torno do crédito tributário lançado
guarda conexão com o resultado da discussão em torno da exclusão definitiva da empresa dos
regimes do Simples e do Simples Nacional. Consta dos autos que a exclusão da empresa dos
Regimes do Simples e do Simples Nacional foi tratada nos Processos Administrativos Fiscais nos
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.572 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.003509/2010-56

11064.003480/2010-11 e 11065.003481/2010-57. Em consulta ao Sítio do CARF extrai-se que
os resultados desses PAF foram por negar provimento aos recursos apresentados pela recorrente,
de forma que confirmou-se as exclusões. Vejamos:
PAF No 11065.003480/2010-11:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
PAF No 11065.003481/2010-57:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
Não tendo o recorrente apresentado qualquer nova razão pela qual deva ser
anulado o lançamento, reproduzo, acolho e adoto as razões de decidir do acórdão de primeira
instância, nos termos do artigo 57, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, mantendo assim o crédito tributário em discussão:
... o sujeito passivo alega que não cometeu qualquer infração, e que o despacho que
propôs a emissão do ato declaratório de exclusão não levou em consideração todos os
documentos por ele entregues, os quais relaciona. Ocorre que a própria empresa autuada
admite em sua impugnação que não escriturou os livros Caixa e/ou Diário, falta que não
pode ser suprida pela apresentação de outros documentos. Ademais, ainda que afirme
tratar-se somente de um erro de interpretação e até “ignorância legal”, cabe ressaltar que
nos termos do artigo 136 do CTN, salvo disposição de lei em contrário, a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente
ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. A multa
aplicada está capitulada nos artigos 92 e 102 da Lei no 8.212/1991, combinados com os
artigos 283, inciso II, alínea “j” e 373 do RPS, e foi atualizada pela Portaria
Interministerial MPS/MF no 333, de 29/06/2010, publicada no DOU de 30/06/2010.
Estando de acordo com a legislação previdenciária, não pode ser dispensada ou
reduzida, nem sob alegação de primariedade no cometimento da infração, por
inexistência de previsão legal.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 53
DF CARF MF
Original